Tribunal: TJES
Processo: 5000118-50.2021.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000118-50.2021.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: ROSANGELA APARECIDA VIANA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para o fim de obrigá-las, solidariamente, a promoverem a baixa da negativação em nome da autora, além de suspenderem
cobranças referentes à dez cópias do ‘EBOOK FÁCIL APRENDER’, no valor de R$13,90; da garantia estendida de um ano, no valor de R$124,81 e da cobrança no valor de R$ 1.115,00 reais (mil cento e quinze reais), descriminada na fatura como compra realizada na empresa Extra, em São Paulo, além de condená-las solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos do recurso interposto pela demandada SOROCRED (id. 2452063) a sentença merece ser reformada,
ao sustentar a regularidade das compras efetuadas, porquanto demonstrada a existência de estorno da quantia de R$ 1.115,00 (mil cento e quinze reais) e da ciência da recorrida quanto à contratação de ‘ebook’, inexistindo ato ilícito indenizável.

Por outro lado, o recurso apresentado pela requerida SIPOLATTI (id. 2452074) sustenta a tese de ausência de ato ilícito imputável a esta ré, porquanto inexistente vício de consentimento na contratação de garantia estendida ou denominado ‘ebook’, de sorte que a pretensão autoral deveria ser julgada improcedente.

Nas contrarrazões, a recorrida requer a manutenção d/a r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recurso inominados interpostos, verifica-se tempestividade, cabimento e preparo.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que a autora teria adquirido estante “Home Cross”, no valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais) na loja da requerida SIPOLATTI, por meio de parcelamento, contudo, teria descoberto a existência de cobranças indevidas em fatura de cartão de crédito administrado pela requerida SOROCRED (‘cartão de crédito da loja), relativos a seguro-garantia estendida (R$ 124,81) e ‘ebook fácil de aprender’ (R$ 139,00) e cobrança de R$ 1.115,00 reais (mil cento e quinze reais) descriminado compra realizada na empresa Extra, em São Paulo, tendo havido a negativação do nome da autora em razão das cobranças indevidas, pelo que postulou declaração de inexibilidade de débito, baixa do apontamento, decote dos valores cobrados das faturas vincendas e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese o respeito pela r. sentença proferida, em relação às contratações de seguro-garantia estendida e ‘ebook’, entende-se pela inexistência de vício de consentimento, consistente na chamada ‘venda casada’, pois ambas as contratações foram devidamente informadas à consumidora, com assinatura datada do dia da contratação (id. 2452027) (id. 2452028), ou seja, os contratos acessórios foram devidamente anuídos pela recorrida, demonstrado o efetivo cumprimento do dever de informação preconizado no artigo 6º, inciso III, do CDC.

Desse modo, diante da demonstração de regularidade da celebração dos contratos acessórios,
vota-se pela reforma da sentença em relação à determinação de suspensão das respectivas cobranças,
isto é, a quantia mensal de R$ 116,28 (cento e dezesseis reais e vinte e oito centavos) se mostra regular, inexistindo abusividade nas cobranças, porquanto compatível com o discriminado na nota fiscal expedida pelas recorrentes (id. 2452029).

Por outro lado, em relação ao desconto de R$ 1.115,00 (mil cento e quinze reais), nota-se das faturas juntadas (id. 2452038) que embora tenha havido lançamento equivocado na fatura vencida em 25.01.2021, na fatura vencida em 25.02.2022, fora promovido o respectivo estorno, ou seja, não houve prejuízo material à autora, tendo havido a compensação nas faturas subsequentes, inexistindo ato ilícito nesse tocante.

Noutro giro, em relação aos danos morais reconhecidos, considerando o entendimento consolidado no âmbito do STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente da restrição indevida de crédito e, no caso dos autos, revela-se que a restrição do nome da autora decorreu do inadimplemento da fatura vencida em 25.02.2022 e, nesse tocante, verifica-se a inclusão de cobrança/lançamento por compra efetuada por ANTONIO MESSIAS JOSE em estabelecimento localizado em São Paulo, no valor de R$ 327,00 (trezentos e vinte e sete reais), compra não reconhecida pela autora, até porque realizada por meio de cartão de crédito diverso, o que elevou o valor da fatura de R$ 279,43 (duzentos e setenta e nove reais) (parcelamento mais encargos moratórios) para R$ 606,43 (seiscentos e seis reais e quarenta e três centavos), reconhecida a existência de cobrança e, consequentemente, negativação indevida, certo de que a autora/recorrida demonstrou a negativação de seu nome em razão das compras não contestadas pelas rés,
comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável.

Por fim, relativamente montante fixado na condenação de indenização por danos morais, sopesando

as

particularidades

do

caso

e

reconhecendo-se

que

a

indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da

mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida

do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,

entende-se correto o valor fixado na r. sentença de R$ 10.000,00

(dez

mil

reais)

o

valor

da

reparação

civil

a

título

de

dano

moral.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe CONFERE PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reformar parcialmente a sentença e reconhecer a legalidade da cobrança mensal de R$ 116,28 (Cento e vinte e seis reais e vinte e oito centavos), em razão do reconhecimento de regularidade da celebração dos contratos acessórios, nos termos da fundamentação.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.